Tribunal: STJ
Processo: 5044863-78.2022.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038018 - MG(2025/0338435-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FERNANDO FERNANDES DE RESENDE
ADVOGADO
: JORGE FERNANDES NETO - MG159136
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS OC SPE LTDA
ADVOGADO
: BRUNA MARIA SOUTO COELHO E OUTRO(S) - MG178835
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
14/04/2026
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b58f631-da8f-4bbe-9b0a-789392493abc

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b58f631-da8f-4bbe-9b0a-789392493abc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038018 - MG(2025/0338435-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FERNANDO FERNANDES DE RESENDE
ADVOGADO
: JORGE FERNANDES NETO - MG159136
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS OC SPE LTDA
ADVOGADO
: BRUNA MARIA SOUTO COELHO E OUTRO(S) - MG178835
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por FERNANDO FERNANDES DE
RESENDE, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 370-374, e-
STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da parte ora
insurgente, ante a aplicação da Súmula 284 do STF por deficiência na fundamentação
do especial, a incidência da Súmula 7 do STJ quanto à necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório e a não comprovação da divergência jurisprudencial nos
moldes dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255 do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55826404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:45
Código de Controle do Documento: f0d852be-c8b8-4ca8-8e10-ce759c8e2cb9

Daí o presente agravo interno (fls. 375-377, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta que não há reexame de provas, mas revaloração jurídica de fatos
incontroversos, alega violação aos artigos 373, II, do CPC e 43, § 2o, do CDC, bem
como à Súmula 359 do STJ, e requer o processamento do recurso especial com o
restabelecimento dos danos morais.
Impugnação às fls. 385-387, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
. Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da
1
dialeticidade, compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ, a saber: “É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC/73
”.
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 256 DO STJ. CANCELAMENTO. PROTOCOLO
INTEGRADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS
N. 182 DO STJ E 283 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o juízo de admissibilidade utilizado dois
fundamentos suficientes por si sós para inadmitir o recurso especial, deve a
parte recorrente impugná-los sob pena de incidência do óbice previsto na
Súmula n. 283 do STF. 2. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal
de origem quanto à existência de litigância de má-fé demanda a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro JOÃO
AREsp 743.572/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2016,
31/08/2016)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVADA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os
agravantes não enfrentaram em seu recurso o fundamento da decisão agravada,
que estabeleceu serem incabíveis embargos de divergência contra decisão
monocrática, nem formularam pedido para sua reforma. 2. Para se viabilizar o
conhecimento do agravo regimental, sobretudo diante do princípio da
dialeticidade, é necessário que se impugnem especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em exame. A
decisão objurgada permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do
STJ. 3. O princípio dispositivo impõe que a parte recorrente formule pedido de
reforma da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos
Rel. Ministro
EAREsp 623.863/RS,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe

21/10/2015,
20/11/2015)
Conforme relatado, a decisão ora agravada pautou-se nos seguintes
fundamentos: (i) aplicação da Súmula 284 do STF por deficiência na fundamentação
do especial; (ii) incidência da Súmula 7 do STJ quanto ao reexame de fatos e provas;
Documento eletrônico VDA55826404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:45
Código de Controle do Documento: f0d852be-c8b8-4ca8-8e10-ce759c8e2cb9

(iii) ausência de demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes legais e
regimentais.
No presente agravo interno, o insurgente, em descompasso com o referido
, limita-se a afirmar que não há reexame de provas, mas revaloração jurídica
decisum
de fatos incontroversos, que houve violação aos artigos 373, II, do CPC e 43, § 2o, do
CDC, além da Súmula 359 do STJ, e a requerer o processamento do especial com
restabelecimento dos danos morais.
Embora a parte alegue tratar-se de revaloração jurídica, não demonstrou
como a moldura fática fixada pelo Tribunal de origem permitiria a reforma do julgado
sem a incursão direta nas provas, o que mantém hígido o fundamento da decisão
agravada. A simples menção ao termo "revaloração" não dispensa a parte de
demonstrar o equívoco específico da aplicação da súmula.
Ainda, em relação à Súmula 284 do STF, aplicada por analogia, o agravante
quedou-se inerte, ao passo que não apresentou qualquer argumentação apta a
demonstrar por que a fundamentação do recurso especial estaria hígida ou como a
divergência teria sido comprovada nos moldes regimentais.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não refutou a decisão agravada em
relação à aplicação da Súmula no 83 do STJ, atraindo a incidência da Súmula n°
182 do STJ. Impossibilidade de conhecimento do agravo regimental, em razão
do princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
REsp 1590629/RS,
julgado em
DJe
23/08/2016,
31/08/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA
DECISÃO QUE CONHECE DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não rebateu, como lhe competia, a aplicação
analógica das Súmulas 283 e 284 do STF e a adoção do entendimento de que
esta Corte não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei
Maior em sede de recurso especial. 2. Para se viabilizar o conhecimento do
agravo interno, sobretudo diante do princípio da dialeticidade, é necessário que
se impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que
não ocorreu na hipótese em exame. 3. Dessa forma, a decisão objurgada
permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n. 182 do STJ. 4. Agravo
regimental não conhecido. (AgRg no
Rel. Ministro RAUL
AREsp 104.007/PR,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe

20/11/2014,
19/12/2014)
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
Documento eletrônico VDA55826404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:45
Código de Controle do Documento: f0d852be-c8b8-4ca8-8e10-ce759c8e2cb9

. Do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
2
Majoro os honorários já fixados em 2% (dois por cento) Todavia, suspensa a
exigibilidade por litigar sob o benefício da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:45
Código de Controle do Documento: f0d852be-c8b8-4ca8-8e10-ce759c8e2cb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.018 / MG
Número Registro: 2025/0338435-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222480089007 50448637820228130702
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO FERNANDES DE RESENDE
ADVOGADO : JORGE FERNANDES NETO - MG159136
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS OC SPE LTDA
ADVOGADO : MARILIA TEODORO GUIMARAES - MG196558
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO FERNANDES DE RESENDE
ADVOGADO : JORGE FERNANDES NETO - MG159136
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS OC SPE LTDA
ADVOGADO : BRUNA MARIA SOUTO COELHO E OUTRO(S) - MG178835
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:14
Código de Controle do Documento: 411a6868-5d8d-4a82-aaf4-76430a96c876

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:14
Código de Controle do Documento: 411a6868-5d8d-4a82-aaf4-76430a96c876